Tribunal: TJES
Processo: 5007370-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007370-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATHEUS SARTI DE SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (id 1970433) que, na
ação ordinária
ajuizada por
Matheus Sarti de Souza

(nº 0005117-76.2019.8.08.0011), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente federado e o Instituto AOCP reapliquem o exame psicotécnico ao candidato ao cargo de soldado combatente do CBMES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id 1970429), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a reaplicação de novo exame psicossomático configura ofensa a diversos princípios, ante o tratamento desigual entre os candidatos do concurso, eis que os outros contraindicados foram obstados de prosseguir no certame;
(ii)
não houve nenhuma irregularidade na decisão da banca, tendo em vista que o exame psicológico aplicado ao concurso seguiu critérios objetivos de avaliação, de sorte que não há motivo para intervenção do Poder Judiciário;
(iii)
consoante entendimento firmado em julgamento de IRDR por este e. Tribunal de Justiça, não se exige que o edital do certame público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, tal qual observado na espécie;
(iv)
a modificação superveniente das regras do edital não afetou o agravado;
(v)
não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, eis que o ato impugnado se revela válido, legal e eficaz, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Por meio da decisão de id 1991950, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão hostilizada até ulterior deliberação.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2156054), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (id 1970433) que, na
ação ordinária
ajuizada por
Matheus Sarti de Souza

(nº 0005117-76.2019.8.08.0011), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente federado e o Instituto AOCP reapliquem o exame psicotécnico ao candidato ao cargo de soldado combatente do CBMES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id 1970429), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a reaplicação de novo exame psicossomático configura ofensa a diversos princípios, ante o tratamento desigual entre os candidatos do concurso, eis que os outros contraindicados foram obstados de prosseguir no certame;
(ii)
não houve nenhuma irregularidade na decisão da banca, tendo em vista que o exame psicológico aplicado ao concurso seguiu critérios objetivos de avaliação, de sorte que não há motivo para intervenção do Poder Judiciário;
(iii)
consoante entendimento firmado em julgamento de IRDR por este e. Tribunal de Justiça, não se exige que o edital do certame público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, tal qual observado na espécie;
(iv)
a modificação superveniente das regras do edital não afetou o agravado;
(v)
não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, eis que o ato impugnado se revela válido, legal e eficaz, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Por meio da decisão de id 1991950, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão hostilizada até ulterior deliberação.

Pois bem. Consoante explicitado naquele pronunciamento judicial, trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo agravado em face do Estado, na qual narra que foi aprovado em todas as etapas do certame regulamentado pelo Edital de Abertura nº 05/2018
1
, com exceção da etapa referente ao exame psicossomático, que foi realizada de forma arbitrária, com um elevadíssimo índice de reprovação.

Naquele feito, a Instância Primeva deferiu o pedido liminar formulado na exordial, determinando a suspensão do ato, na avaliação psicológica, de contraindicação, o que viabilizou a participação nas demais etapas do concurso, tendo sido aprovado em todas elas e, por conseguinte, convocado a participar do curso de formação de alunos soldados, que teve início em agosto de 2019 e se encerrou no final de 2020.

Diante deste contexto, o magistrado
a quo
, partindo da premissa de que os Juízes de 1º grau deste TJES têm firmado o entendimento no sentido de que o caso comporta a reaplicação do exame psicossomático, com as devidas observações dos critérios exigidos pelo Conselho Federal de Psicologia, entendeu presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor, razão pela qual determinou que o Estado e o Instituo AOCP reapliquem o exame psicotécnico ao candidato, sob pena de multa diária. É em face desta decisão que aqui se insurge a Fazenda Pública.

A matéria devolvida a exame desta Instância Revisora, portanto, cinge-se em aferir se há possibilidade de o autor repetir a quarta etapa do concurso público, consistente na Avaliação Psicológica.

Pois bem. Como se sabe, o objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho do cargo”
(inciso I) e
“à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual
“
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso no quadro de Praças Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) para o cargo de Soldado, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001
2
.

Além da previsão legal, o Edital nº 05/2018 também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 6 (Da Quarta Etapa do Concurso), o qual indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação (Tabela 6.1), não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos, além de haver expressa possibilidade de interposição de recurso pelo candidato nesta etapa (itens 6.9.1 e 6.10).

Neste ponto, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso. Esta tese fora firmada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual foi assim ementado:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...).” (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, de forma que
todas as exigências legais e jurídicas foram observadas
, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia (art. 37 da CF/88), especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.

Deveras, o edital estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixou critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo 12 (doze) características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que não atingisse os percentuais esperados em 03 (três) ou mais características, após a retificação do edital.

Muito embora o agravado tenha, no feito de origem, questionado os procedimentos adotados na avaliação psicológica, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Enquanto a referida prova técnica não for produzida, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo, até porque, conforme já reiteradamente explicitado, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto, sendo que, no que diz respeito a Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é faz-se mister destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

A bem da verdade, o recorrido não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características para ser considerado apto ao exercício do cargo de Soldado do CBMES, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

É dizer,
antes de submetê-lo a novo exame psicossomático, tem-se por imprescindível a
prévia
declaração de nulidade do ato administrativo impugnado
, isto é, do exame psicossomático, o que somente poderá ser efetuado após a realização de perícia na qual restem suficientemente demonstrados vícios na avaliação em comento, quando, somente então, tem-se por justificada a necessidade de submeter o candidato a nova avaliação.

Deveras, diante da inexistência de prova suficiente dos alegados vícios cometidos pela banca examinadora na realização do exame psicotécnico, sobretudo ao se considerar que, a princípio, foram preenchidos todos os requisitos estipulados pela jurisprudência das Cortes Superiores para a sua efetivação, deve prevalecer, repito, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Frisa-se à exaustão, não se está aqui a afirmar pela impossibilidade de determinar a reaplicação do exame psicossomático ao candidato, mas tão somente que
não houve suficiente comprovação da ilegalidade na avaliação
, o que somente poderá ser constatado mediante produção de prova técnica, ainda que simplificada.

Com efeito, eventuais inconsistências relacionadas ao método de avaliação do exame psicotécnico somente podem ser aferidas, com o rigor necessário, por um profissional da área, não havendo como o Poder Judiciário interferir, ao menos por ora, no concurso público em que houve a observância no edital de todos os requisitos constitucionais e legais para a realização da avaliação psicológica.

Não se vislumbrando a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção, não há como desconsiderar a conclusão alcançada pelo
expert
no laudo psicológico que atestou a contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso. De fato, o confronto da conclusão do laudo elaborado durante a realização do certame e os questionamentos apresentados pelo recorrido deve ocorrer no momento da instrução do feito, não possuindo o condão de afastar, nesta fase embrionária, a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Vale registrar, também, que eventual declaração de nulidade da indevida alteração do edital durante o trâmite do concurso público, regrando de forma diversa daquela originariamente prevista a etapa psicossomática, em decorrência do elevado número de candidatos inabilitados, substituindo a necessidade de recomendação de todos os requisitos para a possibilidade de reprovação, no máximo, em 02 (dois) deles, dentro de um total de 12 (doze), em nada alteraria a situação do resultado da avaliação psicológica do agravado, porquanto reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada.

Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao agravante, pois apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, o que obsta o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Não obstante a existência de julgamentos em sentido contrário, verifica-se que parcela considerável desta Corte de Justiça tem agasalhado o entendimento aqui defendido, senão vejamos
3
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...).
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1) Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese sub examine , todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o recurso principal já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. 2) Como a causa de pedir do mandamus impetrado anteriormente seria aparentemente diversa da ação ordinária que gerou este recurso, pois lá a discussão ficou restrita à possibilidade de o requerente utilizar a sua aprovação em testes psicológicos de outros concursos para suprir a reprovação no certame em análise, sendo que a presente demanda tem como cerne o exame de eventuais vícios formais na avaliação psicológica a que se submeteu o agravado no próprio concurso público, não há que falar em litispendência. 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.
4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF. 7) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções. 8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE CONSTATADA. AVALIAÇÕES PERIODICAS NO CARGO QUE OCUPA NA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.
IITratando-se de concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, reputo imprescindíveis as avaliações psicossomáticas, as quais avaliam controle emocional, ansiedade, atenção, impulsividade, autoconfiança, agressividade, iniciativa, sociabilidade disciplina e organização. III- O fato do candidato já fazer parte dos quadros da Polícia Militar não traz a presunção de que estaria apto para ingressar na carreira de oficial da mesma instituição, até porque a atribuição dos cargos é distinta, sendo compreensível que o nível de exigência dos critérios de avaliação psicológica para os dois cargos também o sejam.
IV- Recurso conhecido e improvido.” (TJ-ES - AI: 00052054120208080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 003/2018 EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.
2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital.
6.
(...)
.” (TJ-ES - AI: 00160665920198080012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021).

Em suma, faz-se necessário aguardar a instrução processual para esclarecer se realmente houve a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato, questão esta que possui natureza eminentemente técnica, refugindo aos conhecimentos desta julgadora.

À luz do exposto,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão hostilizada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado no feito originário.

É como voto
.

1
Disponível em: <https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/edital_052018_soldado_qpcbm.pdf>; acesso em 12.01.2021.

2
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

3
Decisão monocrática – Classe: Agravo de Instrumento, 024199008152, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 18/10/2019, TJES.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO
DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
DENÚNCIA FEITA PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE FOI ARQUIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
)
Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2
)
Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados
avaliação psicológica
, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

3
)
O recorrido não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características para ser considerado apto ao exercício do cargo de Soldado do CBMES, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

4
)
Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

5)
Em suma, faz-se necessário aguardar a instrução processual para esclarecer se realmente houve a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato, questão esta que possui natureza eminentemente técnica, refugindo aos conhecimentos deste órgão julgador.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.